Tribunal: TJPA
Processo: 0000207-25.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000207-25.2018.8.14.0059

APELANTE: ESPOLIO DE RAIMUNDO CHAVES DA SILVA, LUIS CARLOS PALHETA DA SILVA

APELADO: LEONAM ANTUNES LOPES FERNANDES, JOSEFINA PALHETA DA SILVA DO AMARAL, GEORGIA AMANDA DOS SANTOS HABER FERNANDES, MARIA LUCIA PALHETA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000207-25.2018.8.14.0059.

COMARCA: SOURE/PA.

AGRAVANTE: LEONAM ANTUNES LOPES FERNANDES e outros.

ADVOGADO: DOMINGOS PADILHA DA SILVA – OAB PA 12335.

AGRAVADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO CHAVES DA SILVA.

ADVOGADA: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MOYA - OAB PA6556.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO E REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. DOAÇÃO DE BEM INTEGRANTE DE HERANÇA ANTES DA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE E INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a decadência reconhecida na sentença e julgar parcialmente procedente ação declaratória de ineficácia de negócio jurídico cumulada com invalidação e cancelamento de registro imobiliário e reivindicação de imóvel.

A demanda originária questiona a validade de doação realizada por herdeira sobre bem integrante de herança ainda não partilhada, bem como dos negócios jurídicos subsequentes envolvendo o referido imóvel. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a decadência do direito de ação. Em grau recursal, foi afastada a decadência e declarada a ineficácia da doação e dos negócios posteriores em relação aos demais herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão voltada à declaração de nulidade ou ineficácia de doação de bem integrante de herança indivisa, realizada sem anuência dos demais herdeiros, submete-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia não envolve anulação de negócio jurídico fundada em vício de consentimento, hipótese em que poderia incidir o prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil.

5. A causa de pedir está fundada na alegação de nulidade ou ineficácia da disposição de bem singular integrante de herança indivisa, realizada antes da partilha e sem anuência dos demais herdeiros, em afronta ao regime jurídico da indivisibilidade da herança.

6. A discussão, portanto, recai sobre a própria validade jurídica dos atos de disposição praticados, matéria que, por sua natureza, não se submete ao regime da decadência.

7. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que afastou a decadência e reconheceu a ineficácia da doação e dos negócios jurídicos subsequentes em relação aos demais herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de declaração de nulidade ou ineficácia de negócio jurídico envolvendo bem integrante de herança indivisa, realizada antes da partilha e sem anuência dos demais herdeiros, não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil. 2. A disposição de bem singular da herança por herdeiro, sem a concordância dos demais sucessores, é ineficaz em relação a estes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178 e 1.791; CPC, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.167, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000207-25.2018.8.14.0059.

COMARCA: SOURE/PA.

AGRAVANTE:
LEONAM ANTUNES LOPES FERNANDES e outros.

ADVOGADO:
DOMINGOS PADILHA DA SILVA – OAB PA 12335.

AGRAVADO:
ESPOLIO DE RAIMUNDO CHAVES DA SILVA.

ADVOGADA:
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MOYA - OAB PA6556.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA LÚCIA PALHETA SILVA, JOSEFINA PALHETA DA SILVA, LUCIMERI DO SOCORRO PALHETA DA SILVA, GEORGIA AMANDA DOS SANTOS HABER FERNANDES e LEONAM ANTUNES LOPES FERNANDES contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a decadência reconhecida na sentença e julgar parcialmente procedente a ação, declarando a ineficácia, em relação aos demais herdeiros, da doação realizada sobre bem integrante de herança antes da partilha, bem como dos negócios jurídicos subsequentes envolvendo o referido imóvel.

Consta dos autos que a demanda originária consiste em ação declaratória de ineficácia de negócio jurídico cumulada com pedidos de invalidação e cancelamento de registro imobiliário e reivindicação de imóvel. Na sentença, foi reconhecida a ocorrência de decadência do direito de ação e extinto o processo com resolução do mérito. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação buscando a reforma da decisão.

Em decisão monocrática, este Relator conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento para afastar a decadência reconhecida na origem, entendendo que a controvérsia não versava sobre vício de consentimento apto a atrair o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, mas sim sobre a validade de negócio jurídico envolvendo bem integrante de herança antes da partilha. Assim, aplicando o art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a ineficácia da doação realizada por herdeira sobre bem singular da herança sem anuência dos demais herdeiros, bem como a ineficácia dos negócios jurídicos posteriores em relação aos demais sucessores.

Irresignados, os réus interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que o juízo de primeiro grau acertadamente reconheceu a decadência do direito de ação. Argumentam que o negócio jurídico impugnado teria sido celebrado em 19 de outubro de 2011, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 16 de janeiro de 2018, lapso temporal superior ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil para a anulação de negócio jurídico fundado em vício de consentimento.

Aduzem, ainda, que a pretensão deduzida na ação originária está diretamente vinculada à alegação de vício no consentimento relacionado à cessão do imóvel, circunstância que, segundo defendem, submete a demanda ao referido prazo decadencial. Sustentam, portanto, que, uma vez ultrapassado o prazo legal, estaria consumada a decadência, tornando inviável a revisão da validade do negócio jurídico e dos atos posteriores que dele decorreram.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito de ação e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO E REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. DOAÇÃO DE BEM INTEGRANTE DE HERANÇA ANTES DA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE E INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a decadência reconhecida na sentença e julgar parcialmente procedente ação declaratória de ineficácia de negócio jurídico cumulada com invalidação e cancelamento de registro imobiliário e reivindicação de imóvel.

A demanda originária questiona a validade de doação realizada por herdeira sobre bem integrante de herança ainda não partilhada, bem como dos negócios jurídicos subsequentes envolvendo o referido imóvel. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a decadência do direito de ação. Em grau recursal, foi afastada a decadência e declarada a ineficácia da doação e dos negócios posteriores em relação aos demais herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão voltada à declaração de nulidade ou ineficácia de doação de bem integrante de herança indivisa, realizada sem anuência dos demais herdeiros, submete-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia não envolve anulação de negócio jurídico fundada em vício de consentimento, hipótese em que poderia incidir o prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil.

5. A causa de pedir está fundada na alegação de nulidade ou ineficácia da disposição de bem singular integrante de herança indivisa, realizada antes da partilha e sem anuência dos demais herdeiros, em afronta ao regime jurídico da indivisibilidade da herança.

6. A discussão, portanto, recai sobre a própria validade jurídica dos atos de disposição praticados, matéria que, por sua natureza, não se submete ao regime da decadência.

7. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que afastou a decadência e reconheceu a ineficácia da doação e dos negócios jurídicos subsequentes em relação aos demais herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de declaração de nulidade ou ineficácia de negócio jurídico envolvendo bem integrante de herança indivisa, realizada antes da partilha e sem anuência dos demais herdeiros, não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil. 2. A disposição de bem singular da herança por herdeiro, sem a concordância dos demais sucessores, é ineficaz em relação a estes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178 e 1.791; CPC, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.167, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.03.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática ora agravada, a análise do conjunto fático-jurídico constante dos autos não revela a ocorrência de hipótese de decadência.

Com efeito, a controvérsia instaurada no presente feito não versa sobre eventual vício de consentimento da doadora do imóvel objeto da demanda. A causa de pedir deduzida pelas partes funda-se, diversamente, na alegação de nulidade da doação realizada, bem como dos negócios jurídicos subsequentes que tiveram por objeto o referido bem.

Tal pretensão está alicerçada no argumento de que o imóvel integra acervo hereditário indivisível, circunstância que, em tese, comprometeria a validade dos atos de disposição posteriormente praticados, em afronta ao regime jurídico aplicável à indivisibilidade da herança e à proteção dos direitos sucessórios dos herdeiros.

Diante desse contexto, não se está diante de situação que envolva a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, hipótese em que, em regra, poderia incidir prazo decadencial. Ao contrário, discute-se a própria validade jurídica dos atos praticados, sob o fundamento de nulidade, matéria que, por sua natureza, não se submete ao regime da decadência.

Assim, à luz das circunstâncias delineadas nos autos e da natureza jurídica da pretensão deduzida, afasta-se a alegação de decadência, mantendo-se hígida a conclusão anteriormente firmada na decisão monocrática agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 31/03/2026